Tribunal: TJES
Processo: 5000719-55.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição; Competência Tributária; Municipais
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000719-55.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURA. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. INCONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgara procedentes embargos à execução fiscal, para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa relativas à cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP) e da Taxa de Alvará de Funcionamento incidentes sobre Estações de Rádio Base (ERB). A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e a existência de premissa fática equivocada sobre a natureza da taxa cobrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado violou a cláusula de reserva de plenário ao afastar a aplicação de leis municipais sem remessa ao Órgão Especial; (ii) estabelecer se o julgado incorreu em premissa fática equivocada quanto à natureza da taxa cobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado aplica precedente vinculante do STF (Tema 919 da Repercussão Geral), que reconhece a inconstitucionalidade de taxa municipal sobre funcionamento de torres e antenas de telecomunicação, hipótese em que não se exige observância da cláusula de reserva de plenário, conforme o parágrafo único do art. 949 do CPC.

4)
A atuação do órgão fracionário não representa declaração autônoma de inconstitucionalidade, mas simples aplicação de entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, o que afasta a alegada omissão.

5)
A alegação de premissa fática equivocada não se sustenta, pois o acórdão reconhece que a exação incide sobre o funcionamento das ERBs, e não apenas sobre a fiscalização urbanística, conforme demonstrado nos autos de infração.

6)
A denominação da taxa é irrelevante para definição da natureza jurídica, a qual se determina a partir do fato gerador; no caso, vinculado ao funcionamento de serviço de competência federal, o que evidencia a inconstitucionalidade.

7)
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, nem tampouco à rediscussão de fundamentos do julgado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento.

8)
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de reserva de plenário não se aplica quando o órgão fracionário do tribunal apenas reproduz entendimento vinculante já fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

2. É inconstitucional a cobrança, por municípios, de taxa cujo fato gerador se relacione ao funcionamento de Estações de Rádio Base (ERB), por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

3. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de fundamentos da decisão recorrida, salvo nas hipóteses de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, IV, e 97; CPC, arts. 489, § 1º, 949, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594/SP (Tema 919 da RG); STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017; TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. O embargante sustenta a inobservância do art. 97 da Constituição Federal (cláusula de reserva de plenário) e a adoção de premissa fática equivocada no julgado, pois a taxa cobrada (TVNP) não se relaciona com a fiscalização do funcionamento das estações de telecomunicações, mas sim com o exercício regular do poder de polícia municipal sobre as condições estabelecidas na licença para o uso e ocupação do solo.

Todavia, infere-se que o acórdão

embargado examinou detalhadamente a controvérsia, lastreado em firme jurisprudência do STF e deste Sodalício, como subsegue:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TELECOMUNICAÇÕES. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB). TAXA DE FUNCIONAMENTO E TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURA. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Claro S.A., para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa relativas à cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP) e da Taxa de Alvará de Funcionamento, incidentes sobre Estações de Rádio Base (ERB), reconhecendo a incompetência do Município para instituí-las, por invadirem a competência privativa da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vila Velha possui competência para instituir e cobrar taxas de fiscalização referentes à instalação e funcionamento de Estações de Rádio Base (ERB); (ii) estabelecer se a cobrança das referidas taxas configura invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 919 e 1.235, fixou o entendimento de que é inconstitucional a instituição, por Municípios, de taxas que incidam sobre o funcionamento de torres e antenas de telecomunicação, por se tratar de matéria afeta à competência privativa da União, nos termos do inciso IV do art. 22 da CRFB.

Ainda que os Municípios possam fiscalizar o uso e a ocupação do solo urbano, a cobrança de taxas com base em normas que não guardam correlação com essa finalidade, mas sim com o funcionamento das estações de telecomunicação, é vedada, como demonstrado nas Certidões de Dívida Ativa e nos autos de infração.

As Leis Municipais nº 5.406/2013 e nº 3.375/1997, que embasam a cobrança, tratam de exigências relativas ao funcionamento de estabelecimentos e não da fiscalização urbanística do uso do solo, o que evidencia o desvio de finalidade e a inconstitucionalidade da exação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de taxas municipais incidentes sobre o funcionamento de Estações de Rádio Base (ERB) configura invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

É inconstitucional a instituição, por Municípios, de taxas cujo fato gerador se relaciona ao funcionamento de ERBs, ainda que sob o pretexto de fiscalização de normas de postura ou alvará de funcionamento.”

A regra da reserva de plenário, que exige a maioria absoluta dos membros do tribunal ou do respectivo órgão especial para a declaração de inconstitucionalidade de lei, é excepcionada quando já existe pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a mesma questão.

Nesse contexto, o parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil estabelece, com nitidez, que “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.

O acórdão embargado se limitou a aplicar o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 919 de Repercussão Geral
(RE 776.594/SP), no sentido de que "
a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União
".

Desse modo, a atuação desta Câmara não representou qualquer usurpação de competência, mas, ao contrário, o fiel cumprimento de um dever, qual seja, o de aplicar precedente obrigatório da mais alta Corte do país, garantindo a uniformidade da jurisprudência e a segurança jurídica.

No que tange à suposta premissa equivocada, melhor sorte não assiste ao embargante.

O acórdão recorrido analisou com precisão a natureza do tributo e concluiu, com base nos próprios autos de infração, que a fiscalização exercida pelo ente municipal não se restringia a aspectos urbanísticos, como o alinhamento, o gabarito ou a ocupação do terreno.

Ao contrário, a cobrança estava intrinsecamente ligada ao funcionamento dos equipamentos de telecomunicação, invadindo, assim, a esfera de competência privativa da União (inciso IV do art. 22 da CF).

A nomenclatura conferida ao tributo pelo legislador municipal ("Taxa de Verificação de Normas de Postura") é irrelevante para definir a natureza jurídica, determinada pelo fato gerador.

No caso, o fato gerador é a fiscalização do funcionamento de estrutura essencial à prestação de serviço federal, o que é vedado ao município.

Portanto, o acórdão não partiu de nenhuma premissa equivocada; ao revés, alinhou-se perfeitamente à jurisprudência vinculante da Corte Suprema, que distingue com clareza a legítima fiscalização urbanística da ilegítima fiscalização sobre o serviço de telecomunicações.

A bem da verdade, a leitura das razões evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.